Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC No 113/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para determinar o ressarcimento dos valores concernentes aos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS - desde 25/2/2014.
2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e IPREV/DF e determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, com a observância dos parâmetros nela definidos.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo em razão do Tema no 1.169/STJ e (ii) o termo final para aplicação do INPC e após a taxa Selic.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário.
6. Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018) que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pelo INPC até dezembro/2021 e, partir daí, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750083-07.2023.8.07.0000 Data de Julgamento: 20/3/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relatora: Sandra Reves; AGI 0739158-49.2023.8.07.0000, Data de Julgamento: 29/2/2024, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: Arnoldo Camanho.